Tribunal: STF
Processo: ARE 1469041
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA CIVIL. INVESTIGADORES, AGENTES, ESCRIVÃES E PERITOS DE POLÍCIA. PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DA GAPJ NAS REFERÊNCIAS IV E V. IMPOSSIBILIDADE. REGULAMENTAÇÃO SUPERVENIENTE APENAS PELA LEI ESTADUAL Nº 12.601/2012. PREVISÃO DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTO DE REVISÃO E PAGAMENTO. DIREITO À PERCEPÇÃO APENAS A PARTIR DA LEI REGULAMENTADORA E NAS DATAS NELA PREVISTAS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, 37, caput e inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É sabido que a GAPJ foi introduzida pela Lei Estadual nº 7.146/1997 com o objetivo de compensar os policiais civis pelo exercício de suas atividades e os riscos delas decorrentes. Vejamos os dispositivos legais que fundamentaram o pedido formulado na inicial, quais sejam, o art. 18, §2º, o art. 20 e o art. 22:



    Art. 18. [...]



    §2º É requisito para percepção da vantagem, nas referências III, IV e V, o cumprimento da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. 



    Art. 20. Ressalvados os casos de alterações de regime de trabalho, por absoluta necessidade do serviço, e casos especiais, a juízo do Governador do Estado, a revisão da referência da gratificação concedida, para atribuição de outra imediatamente superior, somente poderá ser efetuada após decorridos 12 (doze) meses da última concessão.



    Art. 22. O Poder Executivo expedirá regulamento disciplinando o procedimento para concessão e pagamento da Gratificação instituída por esta Lei.



    A simples leitura dos referidos dispositivos deixa claro que o cumprimento da jornada de 40 horas semanais e a permanência de pelo menos 12 meses na referência anterior eram apenas requisitos mínimos, sendo certo que o art. 22 da Lei Estadual nº 7.146/97 deixa claro a necessidade de regulamentação posterior para disciplina do procedimento de concessão e pagamento da gratificação.



    Não prevalece, portanto, o entendimento de que estes eram os únicos requisitos para a concessão da vantagem nas duas referências superiores, para fins de sua concessão apenas com base na Lei nº 7.146/97, sendo lícito dessumir que os critérios de percepção da GAPJ nos níveis IV e V, por natural, seriam mais rigorosos que os relativos às referências prévias.



    Com efeito, a efetiva regulamentação para pagamento dos níveis IV e V da gratificação instituída pela Lei Estadual nº 7.146/1997 somente ocorreu com a edição da Lei Estadual nº 12.601/2012.



    Tal diploma legal estabeleceu o processo revisional para acesso às referências IV e V da GAJ para a carreira de Delegado de Polícia, e da GAPJ para as demais carreiras da Polícia Civil, bem como alterou dispositivos da Lei Estadual nº 7.209/1997, ou seja, disciplinou o percebimento GAPJ IV e V, nos seguintes termos:



    Art. 2º - Para os processos revisionais previstos nesta Lei, além do efetivo exercício da função, nos termos do § 2º do art. 66 da Lei nº 11.370, de 04 de fevereiro de 2009, serão considerados os seguintes requisitos:



    I - permanência mínima de 12 (doze) meses na referência atual;



    II - cumprimento de carga horária de 40 (quarenta) horas semanais;



    III - observância dos deveres policiais civis, nos termos do art. 89 da Lei nº 11.370, de 04 de fevereiro de 2009.



    [...]



    Com base nos dispositivos acima transcritos, principalmente no conteúdo do quanto disposto no artigo 2º, para o policial civil alcançar os níveis IV e V da GAPJ seria necessário, além da permanência mínima de 12 meses na última referência e o cumprimento de carga horária de 40 horas semanais – requisitos já exigidos pela Lei Estadual 7.146/97 –, a observância dos deveres policiais civis, nos termos do art. 89 da Lei nº 11.370/2009.



    Nessa esteira, tem-se que a aferição destes requisitos, mormente o último, seria feita por meio dos processos revisionais disciplinados na aludida Lei Estadual nº 12.601/2012, somente a partir da qual, portanto, se pode reconhecer o direito à percepção do benefício postulado nestes autos.



    Ainda que fosse possível dar interpretação diversa a tais dispositivos, o que não se entende, a Lei Estadual nº 12.601/2012 fixou expressamente o marco inicial para pagamento dos valores da referência IV da GAJ e da GAPJ em novembro de 2012 (art. 3º), bem assim o dos valores da referência V da GAJ e GAPJ em novembro de 2014 (art. 5º), a partir de cujas datas os apelantes informaram na inicial que teriam passado a receber regularmente as referidas vantagens.



    Conclui-se, portanto, que a Lei 12.601/2012 regulamentou os critérios de concessão e pagamento da GAPJ nas referências IV e V, ao estabelecer os processos revisionais de acesso a tais categorias, através dos respectivos cronogramas, não fazendo, portanto, a parte apelante, jus ao recebimento das parcelas anteriores ao advento da referida lei, na forma defendida na inicial e no apelo.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente